Tribunal: TJES
Processo: 5011827-62.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011827-62.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 –
O julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do artigo 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar (artigo 10, do CPC).
2 –
A presente ação foi extinta após a manifestação do Município/Apelado acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, sem que fosse oportunizado ao Sindicato/Apelado a possibilidade de manifestar-se sobre as questões arguidas pela parte contrária e acolhidas na sentença. 3 -
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011827-62.2022.8.08.0030

APELANTE
: SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 6013537) por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a presente Ação Coletiva sem resolução de mérito, conforme artigo 485, incisos V e VI do CPC, condenando o Sindicato/Apelante ao pagamento do montante correspondente a 8% (oito por cento) do valor da causa a título de multa por litigância de má-fé.

O Sindicato/Apelante afirma que o Magistrado não seguiu o procedimento previsto no art. 10 do CPC, antes de prolatar a sentença, havendo cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.

De fato, o MM Juiz, imediatamente após o Município/Apelado se manifestar acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, prolatou a sentença recorrida, sem oportunizar ao Sindicato/Apelante a possibilidade de manifestação prévia sobre as questões que motivaram a sentença ou o suprimento de eventuais vícios.

O artigo 10, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A doutrina adverte que:

Reafirmação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e da bilateralidade da audiência/Proibição da prolação de decisões surpresa
: O processo não foi pensado para que a parte seja surpreendida por decisões judiciais proferidas com fundamento em alegação exposta pelo seu adversário processual, sem que aquela tenha tido a oportunidade de rebatê-la, de se manifestar, de se contrapor. Diferentemente, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da bilateralidade da audiência, requerida alguma providência jurisdicional por uma das partes, a outra deve ser ouvida, no prazo predefinido para a prática do ato. (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do artigo 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar (artigo 10, do CPC).

Este egrégio Tribunal tem reconhecido a impossibilidade de imediata prolação de sentença, sem dar oportunidade à parte de se manifestar e suprir eventuais vícios. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO - PARTE AUTORA NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria. Precedentes. 2. O Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida. 3. Constatado que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução, formulado na inicial, julgando extinto o processo, sem antes dar oportunidade à parte de se manifestar sobre a matéria, deve ser reconhecida a irregularidade apontada. 4. Preliminar acolhida, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006894-26.2021.8.08.0048, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE DISPENSA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO AGIR DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – O crédito tributário é de interesse público e, por conseguinte, indisponível, não cabendo ao Poder Judiciário, de ofício, obstar sua cobrança. II – O CPC/2015 preleciona que o magistrado não pode decidir com escopo em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. III – Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004857-18.2015.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 10/06/2023)

Como mencionado, a presente ação foi extinta após a manifestação do Município/Apelado acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, sem que fosse oportunizado ao Sindicato/Apelado que se manifestasse sobre as questões arguidas pela parte contrária e acolhidas na sentença.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que o Sindicato/Apelante possa ser previamente intimado a se manifestar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.